Tribunal: TJBA
Processo: 8017707-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017707-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PIRES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. prescrição. prazo decenal. tema 1.150 do stj. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. caso concreto. data do SAQUE INTEGRAL por ocasião da aposentadoria, ocorrido há mais de 10 anos. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017707-84.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ PIRES e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.